Tribunal: CARF
Processo: 11065.724873/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724873/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.100 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DE DCOMP
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
O pedido de retificação ou cancelamento da DCOMP poderá ser requerida pelo
sujeito passivo à RFB. O CARF não é competente para apreciar pedidos de
cancelamento ou retificação de PERDCOMP e de cancelamento de débitos
declarados em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Voluntário, por extrapolar a competência deste colegiado, vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário e Hélcio Lafetá Reis (Presidente) que conheciam do recurso e lhe negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 3 a 71, apresentada em 10 de
outubro de 2013, contestando o Despacho Decisório, rastreamento no 064333403, das
fls. 72 a 75, integrante do processo de crédito de ressarcimento de IPI no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724873/2014-87
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

10880.938744/2013-17, o qual encontra-se apensado ao processo ora em análise
(processo de débito). A ciência desse despacho conforme AR de fl. 145, ocorreu em 12
de setembro de 2013.
O despacho objeto da inconformidade reconheceu totalmente o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 16799.68586.281108.1.1.01-6898, em que foi solicitado, a título de
ressarcimento do IPI, referente ao 3o trimestre de 2006, o valor de R$ 93.327,07, sendo
detentor do crédito o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob no 01.092.686/0009-08. Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 07127.46616.030512.1.3.01-5854 e não há valor a ser ressarcido para o
PER/DCOMP 16799.68586.281108.1.1.01-6898. Para informações complementares da
análise do crédito, o despacho decisório remete à página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de computadores (Internet).
O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível, Demonstrativo do Crédito Reconhecido para
cada PERDCOMP, Detalhamento da Compensação.
Pela não homologação integral da compensação declarada, restou um saldo devedor de
R$ 40.972,46 (principal, multa e juros, calculados para pagamento até 30/09/2013).
Inconformado, o interessado alega que o crédito foi integralmente reconhecido porém os
débitos não foram homologados em sua integralidade. Que isso ocorreu porque, após
ser intimada pela RFB, ao retificar a Dcomp no 035128.54826.080609.1.7.01-8185 pela
DCOMP no 07127.46616.030512.1.3.01-5854, para alteração de data de vencimento do
tributo, não informou que se tratava de declaração retificadora.
Com efeito, o crédito da Requerente foi confrontado em DUPLICIDADE com os
mesmos débitos de IPI e CSRF, sob os valores, respectivamente, de R$ 25.962,67 e R$
25.600,02, ocasionando, assim, a existência de valores em aberto.
Invoca o princípio da verdade material pois conforme documentos que acompanham o
DD, claramente se trata dos mesmos débitos. Ademais, a ausência de indicação de que o
PER/DCOMP no 07127.46616.030512.1.3.01-5854 é retificador, devem ser atenuadas
ante a evidência dos fatos e elementos da realidade que constatem a verdadeira extensão
da obrigação tributária, pois, como já abordado, trata-se das mesmas parcelas dos
débitos de IPI e CSRF informadas no PER/DCOMP no 035128.54826.080609.1.7.01-
8185.
O interessado ilustra a manifestação de inconformidade com excertos doutrinários e
jurisprudenciais, que considera favoráveis aos argumentos apresentados.
Por fim requer que a presente manifestação de inconformidade seja recebida, conhecida
e provida, para o fim de se declarar a improcedência da r. decisão recorrida, com vistas
a se homologar integralmente a compensação informada no PER/DCOMP no
07127.46616.030512.1.3.01-5854,
cancelando-se,
consequentemente,
qualquer
cobrança reflexa neste sentido.
É o relatório.
A Manifestação de inconformidade não foi conhecida, sendo proferido o seguinte
acórdão:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer da Manifestação de Inconformidade.
Nas razões do voto o relator concluiu que:
Assim, apresentada petição solicitando alteração/cancelamento de DCOMP, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício,
para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e retificar
a DCOMP ou cancelá-la.
Portanto, evidente a competência da DRF de jurisdição do Sujeito Passivo para a análise
de seu pedido.
Por todo o exposto, voto por não conhecer da Manifestação de Inconformidade.
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando e
formulando pedido, em síntese:
III.1 – A NULIDADE DA R. DECISÃO A QUO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA DA RECORRENTE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IV. O DIREITO: A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO COMPENSADO E O PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Pedido:
(i) Preliminarmente, para fins de decretar a nulidade da r. decisão a quo,
consoante o exposto no tópico “III.1”, determinando-se o retorno dos autos à
instância a quo para conhecer da manifestação de inconformidade e analisar a
questão relativa à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas
DCOMPs n.os 35128.54826.080609.1.7.01-8185 e 07127.46616.030512.1.3.01-
5854, inclusive mediante a conversão do julgamento em diligência nos termos
do artigo 18 do Decreto no 70.235/72; ou
(ii) Caso não se entenda pela nulidade da r. decisão a quo, que o presente
recurso seja integralmente provido, consoante o exposto no tópico IV,
afastando-se definitivamente a cobrança objeto do despacho decisório que não
homologou a compensação, o que também poderá se dar mediante a conversão
do julgamento em diligência caso se entenda pela necessidade de maiores
confirmações pela DRF, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72,
atestando-se a declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas
DCOMPs n.os 35128.54826.080609.1.7.01-8185 e 07127.46616.030512.1.3.01-
5854.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade formais, contudo o seu
conhecimento é prejudicado por pressupostos materiais que abaixo serão expostos.
Em outro dizer, não há compensação em litígio, resumindo-se a lide em
discutir o pedido de cancelamento do débito informado na compensação.
Preliminar
Preliminarmente alega o recorrente que o julgado a quo padece de nulidade e pede
“o retorno dos autos à instância a quo para conhecer da manifestação de inconformidade e
analisar a questão relativa à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas
DCOMPs n.os 35128.54826.080609.1.7.01-8185 e 07127.46616.030512.1.3.01-5854, inclusive
mediante a conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72.”
Entende o recorrente que há nulidade na decisão que não conheceu do seu
Manifesto de Inconformidade, por não haver qualquer fundamento que legitima a d. autoridade
julgadora a quo de se abster de examinar as razões defensivas apresentadas. Vejamos as
alegações recursais:
Portanto, não há qualquer fundamento que tenha legitimado a d. Autoridade Julgadora a
quo de se abster de examinar as razões defensivas apresentadas pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, o que configura um verdadeiro cerceamento do
exercício de defesa pela Recorrente.
De fato, pois, ao levar a cabo a declaração de compensação como uma confissão
irremediável e absoluta da existência do crédito tributário em duplicidade, cumulada à
suposta incompetência da DRJ para julgar a defesa, a Recorrente não teria alternativa
senão se valer do Poder Judiciário para tratar da improcedência da cobrança, com todos
as contingências já sublinhadas alhures.
Equivoca-se o contribuinte, em razão da não apreciação dos fundamentos da
decisão recorrida, na qual o julgador fundamentou a sua impossibilidade de cancelamento da
suposta DCTF transmitida em duplicidade.
As causas de nulidade da decisão estão elencados no artigo 59 do Decreto n.o
70.235 de 1972, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não havendo, diga-se, previsão no Dec. no 70.235, de 1972, atribuída,
hodiernamente, às Divisões e Equipes de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório,
nos termos do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, assim sendo, segue a jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS
ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM
QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em
suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos informados
em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse
tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas” (Ac. no 9101004.191, s.
09/05/2019, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo).
Ainda em sede de preliminar, no que diz respeito a conversão do julgamento em
diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72 atestando-se a declaração em
duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs n.os 35090.41940.080609.1.7.01-7371 e
20942.75861.030512.1.3.01-0702, imperioso trazer enxertos do mesmo acórdão citado no
9101.004.191, por tratar de semelhante questão fática, no qual me filio e adoto como razões de
decidir:
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
14. A Recorrente alega que “[...] caso restem dúvidas a este órgão julgador quanto à
procedência das alegações [...], o que somente se daria na hipótese de rejeitar a DIPJ
retificadora do ano calendário 2010, o feito deve, sim, ser convertido em diligência”.
15. Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Sobre os Pedidos Efetuados e a Verdade Material
(...)
31. Além disso, a fim de superar esses obstáculos, a interessada tenta trazer em seu
socorro o princípio da verdade material.
32. É certo que no processo administrativo o julgador não pode se contentar apenas com
a verdade formal, ou seja, aquela verdade que resulta das provas e alegações trazidas
aos autos pelas partes. Ocorre, porém, que tal dever atribuído ao julgador, não pode ser
estendido para além dos limites do rito procedimental. A rigor, a verdade material está
associada ao poder do julgador de ir para além das versões de fato defendidas pelas
partes com base nas provas que produziram tempestivamente.
(...)
34. De outro lado, trata-se aqui, também, de compulsar outros princípios de igual
monta, como os da razoável duração do processo e do duplo grau de jurisdição,
corolário este da ampla defesa (é que a apresentação de provas apenas junto à segunda
instância, por exemplo, suprimiria a manifestação da primeira instância, o que fere uma
das próprias razões de ser do duplo grau), bem como o de tutelar o objetivo de que o
processo não seja utilizado como meio de dilação injustificada do litígio (que é o que se
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

pode ter com a eliminação da restrição temporal à produção de provas e a conseqüente
possibilidade, muito concreta, de se ter a entrega de provas colocada como questão de
oportunidade e conveniência para as partes).
(...)
36. No presente caso, entendo que não é possível superar decisões e procedimentos já
elaborados, ou ainda, quebrar ritos e formalidades em nome da verdade material.
37. Pelo contrário, a verdade encontrada por este julgador foi a de que a empresa
apresentou em 28/10/2014 a DIPJ-retificadora referente ao anocalendário de 2010, data
na qual já havia tido ciência (19/02/2014) do teor do Despacho Decisório, no de
rastreamento 076080159, referente ao PER/DCOMP no 14830.95119.310810.1.3.02-
4042 (processo no 16682.900017/2014-81) e já havia apresentado manifestação de
inconformidade contra o mesmo (20/03/2014).”(negrito do original; grifou-se). 16.
A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente ocorreu, devendo a
Administração aplicar a lei verificando o seu suporte fático. As partes trazem suas provas e
o julgador as examina, podendo requerer outras se julgar necessário. Porém, seu poder
instrutório é definido pelos limites da lide formada nos autos. A questão em análise não
envolve a busca de novas provas que possam demonstrar o direito creditório que foi
requerido pelo Contribuinte e que ocasionou este litígio. Como visto, não existe questão
probatória a ser analisada nesse aspecto para que se possa invocar o princípio da verdade
material.
Nesse contexto, não faz sentido a conversão do julgamento em diligência, bem
como a decisão o quo não padece de nenhum dos motivos de nulidade previstos em lei, uma vez
que foi proferida por pessoa competente e em respeito ao direito de defesa. Frisa-se que o não
conhecimento do manifesto, em razão de não ser a autoridade competente para o cancelamento
da DCOMP, não é preterição de defesa, já que amparada legalmente, conforme será melhor
explicado no mérito.
Concluo, portanto, em afastar as preliminares.
Mérito
Conforme já relatado o processo trata de pedido de compensação não homologado
em sua integralidade em razão do valor dos débitos declarados ultrapassar o
ressarcimento/crédito.
Alega o contribuinte que ao fazer a retificação da DCTF para ajuste na data do
vencimento do tributo equivocou-se em não informar que tratava-se de uma DCTF retificadora, e
assim declarou um novo débito que culminou em duas declarações de débitos de IPI e CSRF,
com a mesma referência de período de apuração e de mesmo valor, que estariam vinculadas ao
crédito informado no PER/DCOMP inicial n.o 16799.68586.281108.1.1.01-6898.
Dentro desse contexto fático a recorrente ingressou com manifesto de
inconformidade o qual tinha como pedido o cancelamento do Dcomp transmitido em
duplicidade. A autoridade julgadora não conheceu do manifesto por se declarar incompetente
para proceder com o cancelamento, fundamentou sua decisão em portarias do Ministério da
Fazenda, vejamos:
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

Pois bem, tanto o pedido de retificação quanto de cancelamento de DCOMP, se for o
caso, fogem da esfera legal de atribuições do colegiado desta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento – DRJ –, dado que inerentes às competências dos(as)
Delegados(as) da Receita Federal do Brasil de jurisdição da empresa interessada, nos
termos do inciso III do art. 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 430/2017:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução
dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando
cabível, especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Já estatuía o Regimento Interno vigente à época da apresentação da Manifestação do
contribuinte, aprovado pela Portaria MF n° 203/2012,:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas
da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do
Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos
tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e
fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver
as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 512, de 02 de outubro de 2013)
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo; (...)
Também de acordo com o art. 93 da IN RFB n° 1.300/2012:
CAPÍTULO XII
DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Todavia, de acordo com a orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de
12 de maio de 1999, publicada no DOU em 13/05/1999, não mais sendo possível
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

cancelamento ou retificação por iniciativa do contribuinte, estes poderão ser realizados
de ofício pela autoridade administrativa da unidade local de jurisdição para reduzir os
débitos a serem eventualmente encaminhados ao órgão da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa. Nos termos desta portaria, mesmo
após a inscrição do débito em dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a
retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro de fato no preenchimento
da declaração.
Art. 1o A remessa dos créditos tributários vencidos e não pagos, para a inscrição
em Dívida Ativa da União, será precedida da confirmação, pela Secretaria da
Receita Federal, do endereço atualizado e dos demais dados identificadores do
devedor principal e dos responsáveis, inclusive, quando se tratar de pessoa
jurídica, da composição societária, na forma da legislação em vigor, se
disponível.
Art. 2o Efetuada a inscrição do débito, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional expedirá comunicação dando conhecimento do fato ao devedor,
intimando-o para efetuar o pagamento.
Art. 3o Da comunicação de que trata o artigo anterior constará:
I - informações sobre as condições para pagamento parcelado.
II - orientação para o devedor comparecer à unidade da SRF de seu domicílio
fiscal, em caso de extinção do crédito tributário ou de suspensão de sua
exigibilidade anteriormente à data da inscrição do mesmo em Dívida Ativa da
União.
§1o Na hipótese prevista no inciso II, deste artigo, a unidade da SRF acolherá,
para análise, os comprovantes apresentados pelo devedor e, em sendo o caso,
solicitará à unidade da PGFN, no prazo de quinze dias, a baixa da inscrição e a
devolução do processo.
§2o O procedimento previsto no parágrafo anterior será aplicado, igualmente,
nas hipóteses de retificação de valores, por erro de fato.
Art. 4o As solicitações de baixa da inscrição em Dívida Ativa e de devolução do
processo respectivo serão atendidas pelas unidades da PGFN, no prazo de
quinze dias.
Parágrafo único. Tratando-se de débito com execução fiscal em curso, o
Procurador da Fazenda Nacional que oficiar nos autos solicitará a suspensão
do andamento da ação, não sendo efetuada, nesse caso, a baixa, quer da
inscrição, quer do registro no CADIN.
Art. 5o Terão tratamento preferencial, nas unidades da SRF, as reclamações
relacionadas aos processos devolvidos, para exame, pelas unidades da PGFN,
sendo prioritários os relativos a débitos com execução fiscal suspensa,
sobrestando-se a apreciação dos correspondentes a inscrições não ajuizadas.
§1o Para os fins do disposto neste artigo, os processos relativos a débitos com
execução já ajuizadas, ao serem devolvidos à SRF, serão identificados com a
indicação dessa situação, de forma facilmente visível.
§2o O resultado do exame de que trata o caput deverá ser comunicado à unidade
da PGFN, devendo ser arquivados na SRF os processos cujos débitos tenham
sido considerados improcedentes integralmente.
§3o Verificada a procedência total ou parcial do débito, o processo a ele relativo
será reencaminhado à unidade da PGFN, por intermédio dos sistemas
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

informatizados da SRF, com novo demonstrativo do débito, se for o caso, e os
documentos comprobatórios da alteração, para nova inscrição e ajuizamento da
execução fiscal, ou para o prosseguimento desta.
§4o Constatada a não autenticidade dos documentos apresentados pelo devedor,
a unidade da SRF, a par das providências normais para a apuração de
responsabilidade, dará conhecimento do fato à unidade da PGFN, para fins de
prova na execução fiscal.
Por tudo até aqui exposto a declaração de débito em valor superior ao pedido de
ressarcimento é matéria incontroversa uma vez que o contribuinte reconhece seu erro em
transmitir declaração de DCTF em duplicidade quando desejava elaborar uma retificadora,
conforme foi exposto no Recurso Voluntário:
Diante disso, uma vez demonstrado que a apontada insuficiência de crédito somente se
deve pelo fato de a Recorrente não ter feito a indicação de que o PER/DCOMP no
07127.46616.030512.1.3.01-5854
é
retificador
do
PER/DCOMP
no
35128.54826.080609.1.7.01-8185, ocasionando a compensação em duplicidade das
mesmas parcelas do débito de IPI e CSRF informados em DCTF, não há como se
admitir a manutenção da exigência descrita no r. despacho decisório, tal como
equivocadamente decidido na r. decisão a quo.
Desta feita, a controvérsia reside na possibilidade das instâncias administrativas
superiores serem competentes para apreciar o pedido de afastar a cobrança objeto do despacho
decisório que não homologou a compensação na integralidade, para excluir do pedido de
compensação a DCOMP no 07127.46616.030512.1.3.01-58 (débito).
Entendo que assiste razão ao julgador a quo no que se refere a aplicabilidade das
normas acima citadas, razão pela qual se impõe o não conhecimento do Recurso Voluntário. De
fato, o CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação de PER/Dcomp, bem como
de cancelamento ou retificação de DCTF.
De fato, nem as DRJs, nem tampouco o CARF têm competência para apreciar
recursos que envolvam o cancelamento de Dcomps, matéria que deve seguir o rito estabelecido
da Lei Geral de Processo Administrativo Federal, a Lei no 9.784, de 1999.
Como já disposto no acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada no
inciso III do art. 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF n° 203/2012, vigentes à época dos fatos, que acima já foram transcritos, de
modo que os adoto como razões de decidir.
Nesse sentido é o entendimento dominante no CARF, conforme se verifica no
acórdão n.o 3002-002.101 de relatoria da Ilustre Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do Fato gerador:
31/01/2012
(...)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
CANCELAMENTO
DE
DCOMP
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724873/2014-87

A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP.
Por essas razões coaduno do entendimento de ausência de litígio, em razão de não
ser o CARF competente para análise do pedido recursal, fato que impõe o não conhecimento do
Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 235
DF CARF MF
Original